Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível e Brasília (Id 52470350 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação de resolução contratual c/c restituição de quantia paga, requerido pela agravante em desfavor de E-Crown Group Comércio de Informática e Eletrônicos – EIRELI, processo n. 0725484-74.2018.8.07.0001, que: i) indeferiu o requerimento formulado pela recorrente para que fosse decretado o perdimento dos bens móveis (equipamentos de informática) em sua posse e objeto da restituição para a agravada em consequência da resolução do contrato de compra e venda e da devolução do valor desembolsado com sua aquisição; ii) considerou o comportamento da recorrente de criar embaraços injustificados para a devolução dos equipamentos à recorrida caracterizador do ilícito de apropriação indébita tipificado no art. 168 do CP e requisitou a instauração de inquérito policial para apuração do delito; iii) declarou a conduta da agravante ato atentatório à dignidade da justiça, aplicou-lhe multa correspondente a 20% (vinte por cento) do montante do débito excutido (R$11.999,22 – onze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento mediante GRU, sob ameaça de inscrição na dívida ativa; e iv) ordenou a busca e apreensão dos equipamentos de informática (Servidor WD My Cloud Pro PR 4100 NAS e quatro itens de HD interno Seagate Archive SATAIII – 8TB). O cumprimento de sentença na ação de resolução contratual c/c restituição de quantia paga foi requerido pela agravante com fundamento no mau funcionamento dos equipamentos de informática adquiridos da agravada por meio da internet. O pleito foi julgado procedente, e a recorrida, obrigada a restituir a quantia recebida atualizada e acrescida de juros de mora. O pagamento ocorreu mediante conversão em penhora do bloqueio da cifra de R$11.999,22 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) pelo sistema BACENJud (Id 39062578 do processo de referência). A agravada expressou sua concordância com a constrição patrimonial e pleiteou a restituição dos equipamentos de informática pela agravante. O Juízo se pronunciou no sentido de que a devolução é consequência lógica da resolução contratual e do ressarcimento da quantia dispendida com sua aquisição. Assim, assinalou o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação, nos autos, do cumprimento do dever de restituir (Id 44541979 do processo de referência). Em seguida, em 17/9/2019, o Juízo julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro no pagamento. Com base em informação veiculada pela agravante (Id 44816927 do processo de referência), no sentido de a agravada não se encontrar estabelecida no Distrito Federal, ordenou-lhe a adoção de providências para retirar os equipamentos de informática em poder da recorrente e condicionou o levantamento da quantia penhorada pela agravante ao trânsito em julgado (Id 44915690 do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 14636041 destes autos), o agravante sustenta, preliminarmente, a interposição tempestiva do agravo de instrumento. Salienta haver sido cientificado da decisão agravada em 6/2/2020 e ser 3/3/2020 o último dia para o protocolo. Noticia a aquisição de um WD My Cloud Pro PR4100 NAS e quatro HDs internos Seagate Archive SATAIII – 8Tb no valor de R$9.925,01 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e um centavo). Menciona problemas não solucionados com os equipamentos, o que motivou a propositura da ação de resolução contratual c/c restituição de quantia paga, cujo pedido foi definitivamente julgado procedente. Salienta haver disponibilizado os equipamentos para retirada pela agravada, porque os recebeu dela em suas dependências, quando da realização da compra e venda e haver a recorrida salientado dispor de logística na venda de seus produtos por meio digital. Assevera ter informado a agravada em 13/12/2019 sobre a impossibilidade de devolução dos bens e a necessidade de emissão de nova guia de logística reversa para o fazer. Apesar disso, salientou haver a recorrida dito nos autos não ter recebido os equipamentos. Essa manifestação da agravada provocou a prolação da decisão agravada em 17/12/2019. A agravante argumenta haver a decisão agravada se baseado em premissa equivocada, porque jamais teve a intenção de se apropriar dos bens, diante do contato anterior com a recorrida com a finalidade de providenciar a restituição dos equipamentos. Frisa ter sido a agravada a responsável por sofrer a aplicação da multa pelo Juízo. Afirma ter efetivamente devolvido os bens em nova localidade informada pela recorrida, de quem espera ressarcimento pelas despesas de envio. Aduz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente os documentos coligidos considerados aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano com a possibilidade de inscrição de seu nome na dívida ativa, caso a multa não seja paga. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de inscrição do seu nome na dívida ativa da União até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de sorte a afastar a multa aplicada, porquanto devolveu os equipamentos para a agravada. Preparo recolhido (Ids 14636042 e 14636043). É o relato do necessário. Decido. Breve apanhado dos fatos processuais é imprescindível ao exame da matéria ventilada no presente agravo. Vejamos. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de intimação dos advogados da decisão agravada, nos termos do art. 1.033, caput, e § 5o, do CPC[1]. É relevante destacar o prosseguimento do cumprimento de sentença após o pagamento do débito excutido, visando à devolução dos equipamentos de informática pela agravante à agravada em face da resolução do contrato de compra e venda e da devolução dos valores pagos. Diante de dificuldade apresentada pelas partes para a efetiva devolução e recebimento dos equipamentos de informática objeto da restituição determinada em consequência da resolução contratual, o Juízo facultou, em 2/10/2019, aos litigantes o acerto para a entrega dos bens (Id 46073393 do processo de referência). A agravada disponibilizou nos autos, em 1/11/2019, guia de logística reversa com indicação do endereço para entrega e menção de pagamento também da embalagem para o empacotamento, para a agravante lhe enviar os bens sem assunção de despesa (Ids 48808392 e 48808402 do processo de referência). A agravante, em 5/11/2019, asseverou não ter a agravada retirado os bens no prazo de 5 (cinco) dias assinalado pelo Juízo, apesar de haver concedido adicionalmente outros 5 (cinco) dias por iniciativa própria. Por isso, pleiteou a perda dos equipamentos de informática sob sua guarda ou a imposição à recorrida de pagamento de quantia a ser fixada judicialmente para cobrir despesas decorrentes da manutenção dos pertences em depósito (Id 49041621 do processo de referência). O Juízo indeferiu, em 8/11/2019, o pedido da agravante e salientou haver a agravada, por não ter domicílio no Distrito Federal, disponibilizado meio para a recorrente promover a devolução dos bens sem suportar gasto algum. Ressaltou denotar do comportamento da recorrente criação de óbice para encerrar o litígio. Destacou refletir essa conduta má vontade e ofensa à boa-fé pelas formulações despidas de fundamento, potencialmente caracterizadoras de litigância de má-fé, na forma do at. 77, II, do CPC (Id 49316043 do processo de referência). Em pronunciamento de 11/12/2019 (Id 52033537 do processo de referência), foi determinado o arquivamento dos autos, porque as partes não se manifestaram sobre a decisão precedente, tendo o Juízo presumido haver o executado recebido os equipamentos. A agravada noticiou, em petição de 13/12/2019, não haver a agravante entregue os equipamentos de informática. Pediu a intimação dela para os devolver, sob pena de conversão em dinheiro e aplicação das penalidades pela litigância de má-fé (Id 52234106 do processo de referência). Seguiu-se a prolação da decisão agravada em 17/12/2019. Em embargos de declaração, a agravante asseverou haver mantido contato extrajudicial com a agravada por e-mail em 5/12/2019, para solicitar-lhe nova autorização de postagem, em razão de não ter conseguido enviar os equipamentos. Salientou a resposta da recorrida em 19/12/2019, após reiterar a solicitação, no sentido de aguardar-se a iniciativa da recorrente, diante do teor da decisão agravada. Ressaltou o envio e a devolução dos equipamentos, diante do fato de a agravada não se encontrar estabelecida no endereço em São Paulo, informado na guia de logística reversa. Requereu, em 8/1/2020, autorização para depósito do bem e reembolso da quantia despendida com o envio malsucedido dos bens para o logradouro informado pela agravante (Id 53138425 do processo de referência). O Juízo sobrestou, em 10/1/2020, as sanções aplicadas à agravante na decisão catalogada no Id 52470350 do processo de referência e determinou à agravada a indicação de endereço atualizado e a informação dos dados de logística reversa para a recorrente promover a remessa dos equipamentos (Id 53256755 do processo de referência). Depois determinou à agravada manifestação sobre o requerimento de reembolso da despesa com o envio malsucedido dos bens para o endereço desatualizado informado na guia de logística reversa anteriormente fornecida em 23/1/2020 (Id 54187612 do processo de referência). A agravada informou seu endereço no Espírito Santo e se posicionou contra o pleito de ressarcimento da quantia despendida com o serviço postal pela agravante (Ids 54669785 e 54854600 do processo de referência). Por fim, em 6/2/2020, o Juízo indeferiu o pleito de ressarcimento aduzido pela agravante, reconheceu não ter havido alteração no endereço da agravada e ser devida à União a multa cominada à recorrente, sob pena de inscrição na dívida ativa federal, caso não ocorra o pagamento. Ressaltou-se a necessidade de se aguardar o prazo para quitação da sanção pecuniária pela agravante (Id 55384332 do processo de referência). Essa a memória do desenrolar dos atos processuais que se fez com dupla finalidade: aferir a tempestividade do recurso e a probabilidade do direito alegado pela agravante. Pois bem, denota-se ter sido o agravo de instrumento apresentado dentro do prazo legal, porquanto, embora a decisão agravada tenha sido exarada em 17/12/2019, o Juízo suspendeu, em 10/1/2020, a aplicação das sanções nela determinadas. A suspensão das sanções cominadas pela decisão agravada vigorou até 6/2/2020, quando a eficácia do pronunciamento recorrido foi restabelecida pelo Juízo, ao indeferir o requerimento da agravante de ressarcimento da despesa com o envio malsucedido dos bens para o endereço da recorrida em São Paulo e determinar o aguardo do escoamento do prazo para o pagamento da multa infligida à recorrente em consequência do reconhecimento de litigância de má-fé. Tempestivo, portanto, o presente agravo de instrumento. Segue-se com o exame do atendimento aos requisitos da tutela de urgência para decidir-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a inscrição do nome da agravante na dívida ativa federal. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não se persegue, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal, mas tão somente a suspensão de parcela da eficácia da decisão agravada, para evitar a inscrição do nome da agravada na dívida ativa federal, caso ela deixe de efetuar o pagamento da multa por litigância de má-fé a ela infligida. No tocante à tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece sua concessão “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante, haja vista a constatação pelo Juízo de sua má vontade e atuação temerária pela ausência de razoabilidade nos fundamentos invocados ao intento de justificar sua evidente falta de cooperação na devolução dos equipamentos de informática para a agravada. O agir desleal mais se configura por haver a agravada proporcionado meio que a restituição se fizesse sem custo algum com a remessa dos bens pelo serviço de logística reversa empreendido pelos Correios. A agravante foi pessoalmente intimada para adimplir sua obrigação de restituição dos bens à agravada e obteve a disponibilização do meio para o fazer, todavia erigiu empecilhos infundados no cumprimento de sentença para não a adimplir, com a insinuação de ter sido a agravada a única responsável pelo insucesso na devolução dos pertences dela. As partes foram estimuladas também à autocomposição extrajudicialmente pelo Juízo, sem êxito. Denota-se haver a agravante pleiteado a concessão de mais prazo para entregar os bens e, mesmo assim, não providenciou o envio para o endereço da agravada, nada obstante ela haver lhe disponibilizado meio para o fazer sem custo. Verifica-se ter a agravante requerido ao Juízo a fixação de valor pela manutenção dos bens da agravada e o perdimento, como se ela criasse embaraço para não receber os equipamentos de informática, quando, efetivamente, foi a própria recorrente a única causadora de dificuldade para a devolução dos pertences à recorrida. Não é verídica a assertiva da agravante de ter sido dela a iniciativa de restituição dos bens, senão da própria agravada, após a extinção do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela recorrente, em razão do pagamento efetuado em adimplemento à obrigação de restituir a quantia recebida pela compra e venda desfeita em Juízo. A agravada requereu ao Juízo a determinação à agravante de devolução dos equipamentos de informática, no entanto a recorrente fez de tudo para não os restituir imediatamente, ainda que livre de despesas. A conduta por ela assumida no processo, com formulação de pleito destituído de fundamento para não cumprir com exatidão as decisões judiciais e a criação de embaraço à efetivação se amolda à previsão do art. 77, II e IV, do CPC[2] e essa constatação se fez no processo, com a advertência à recorrente pelo Juízo, nos termos do § 1o do art. 77 do mesmo Código[3], sob pena de caracterização de litigância de má-fé, passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça. A renitência da agravante foi a causa da aplicação da multa pelo Juízo calculada em 20% (vinte por cento) do valor do débito excutido e o pagamento exsurge como obrigação válida diante da higidez da sanção processual cominada após prévia advertência acerca do comportamento desleal, não cooperativo e tumultuador por ela assumido no processo. Traz-se à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça reconhecedor da validade da multa aplicada pela litigância de má-fé reconhecida no comportamento da parte ao deduzir pretensão despida de fundamento, consoante se observa da ementa a seguir transcrita, resumidora do acórdão exarado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. LETIGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. MULTA 10%. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. Litigância de má-fé:. No caso, verificada a resistência injustificada ao andamento do processo e presente o abuso do direito de recorrer, circunstâncias configuradoras da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do CPC, mantém-se a condenação do recorrente por litigância de má-fé. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicado o Agravo Interno (1o) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. Agravo Interno (2o) contra decisão que determinou a suspensão do feito provido para determinar o seu prosseguimento. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno (1o) contra decisão liminar prejudicado. (Acórdão 1194814, 07185085420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante para deixar de pagar multa cominada. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não ficou demonstrado, porquanto a inscrição do nome da agravante na dívida ativa da União não se efetivará pelo Juízo, caso não haja o pagamento da sanção pecuniária no prazo assinalado, conforme preceitua o art. 77, § 3o, do CPC[4]. A medida ocorrerá pela autoridade fiscal após o recebimento de comunicação do Juízo prolator da decisão infligidora da multa e “constitui ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direitos, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”, de acordo com a previsão do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830, de 22/9/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública. Percebe-se não ser imediata a inscrição do nome da agravante na dívida ativa da União e este ato somente será praticado se ela deixar de pagar a multa regular e validamente aplicada, cuja eficácia imediata a estimula ao pagamento para evitar o sofrimento das sanções estipuladas para o caso de inadimplemento voluntário da obrigação. Mesmo no caso de falta de pagamento, o fato ainda deverá ser previamente comunicado pelo Juízo ao órgão fiscal competente, que instaurará procedimento para apuração da liquidez e certeza do crédito decorrente de sanção pela prática de ato ilícito, que também constitui dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 6.830/1980[5]. Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido para evitar a inscrição do nome da agravante na dívida ativa da União. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; (...) IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [3] Art. 77. (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. [4] Art. 77. (...) § 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. [5] Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.